Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MENSALIDADES. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ).
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor e declarou a inexistência do débito de R$ 1.233,03, condenou a requerida a proceder à baixa do respectivo débito junto aos órgãos de proteção ao crédito e em seus cadastros internos, bem como condenou a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. A controvérsia recursal cinge-se quanto ao quantum indenizatório extrapatrimonial e quanto a aplicação dos juros de mora contados a partir da sentença.
2. O recorrente aduz que cursou Direito na instituição de ensino (recorrida) em 2016 e 2017 e que ficou impossibilitada de concluir o curso. Afirma ainda que, em dezembro de 2019 firmou um acordo com a instituição de quitação de débito e recebeu uma bolsa de 65% de desconto nas mensalidades. Alega que em 2020 após a conclusão do curso, e que mesmo tendo pagado todas as mensalidades, começou a receber cobranças da empresa ré e que ainda verificou que seu nome foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito.
3. O documento de id. 26388615 comprova a inscrição do nome da autora no Serasa referente às mensalidades de maio e junho de 2020. Os id. 26388617 e id. 26388617 trazem informações da recorrente sobre a regularização do débito. Nesse contexto, verificada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Ressalto que é pacífica a jurisprudência de que a negativação indevida, por si só, viola atributo da personalidade, porquanto, restringe indevidamente o crédito do consumidor, impondo-lhe a mácula de mau pagador. Trata-se de dano presumido (in re ipsa), não havendo que se falar em prova de sua existência, pois decorre do próprio ato ilícito.
5. A fixação do quantum, conquanto se cuide de critério subjetivo, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual mantenho o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em atenção a jurisprudência deste E. TJDFT para casos semelhantes.
6. Por fim, a Súmula 54 do STJ afirma que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. No caso de responsabilidade contratual, a partir da citação. Considerando haver responsabilidade em razão de infringência a cláusula contratual, os juros correrão da data da citação, sem descuidar de que há jurisprudência no STJ entendendo na forma da sentença.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a regra do art. 46 da Lei no 9.099/95